Tribunal: TCU
Processo: 029.688/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11086/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Claudio Henrique da Silva, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 5544/2016-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 029.688/2013-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Adriano Meira Ricci (XXX.550.741-XX); Annibal Varges Conforto Filho (XXX.051.480-XX); Casimiro Agostinho Pereira Lopes (XXX.683.617-XX); Cezar Luciano da Fonseca Prux (XXX.811.389-XX); Claudio Henrique da Silva (XXX.245.678-XX); Corinto Meffe (XXX.705.407-XX); Daniel Andre Stieler (XXX.145.110-XX); Eduardo César Pasa (XXX.035.920-XX); Francisco Djalma de Oliveira (XXX.166.774-XX); Geraldo Afonso Dezena da Silva (XXX.575.068-XX); Gustavo de Faria Barros (XXX.969.234-XX); Jose Geraldo Loureiro Rodrigues (XXX.164.592-XX); José Maurício Cardoso Perez (XXX.361.887-XX); Luis Aniceto Silva Cavicchioli (XXX.987.588-XX); Luiz Claudio Ligabue (XXX.381.051-XX); Luiz Cláudio Moraes (XXX.878.528-XX); Luiz Fernando Alves (XXX.260.116-XX); Luiz Henrique Guimarães de Freitas (XXX.319.726-XX); Manoel Carlos de Castro Pires (XXX.012.567-XX); Marco Antonio Ascoli Mastroeni (XXX.198.128-XX); Marcos Alberto Joaquim (XXX.384.998-XX); Miriam Barbuda Fernandes Chaves (XXX.167.867-XX); Pablo Fonseca Pereira dos Santos (XXX.539.001-XX); Paulo Eduardo Rangel (XXX.230.607-XX); Roberto Francisco Casagrande Herdeiro (XXX.225.288-XX); Sandro José Franco (XXX.739.729-XX); Sergio Luiz Fornara (XXX.706.620-XX); Sérgio Rosa (XXX.993.137-XX); Tereza Raquel Vieira da Costa (XXX.114.324-XX); Tony Hikari Yoshida (XXX.033.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Marcelo Alves da Silva (44.861/OAB-DF) e outros, representando Claudio Henrique da Silva, Marcos Alberto Joaquim e BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.